Tribunal: TJSP
Processo: 1115437-63.2023.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Consórcio
Órgão julgador: Marco Fábio Morsello
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-04-03
Data de publicação: 2025-04-04

Ementa:
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - CESSÃO DE CRÉDITO DE COTA DE CONSÓRCIO CANCELADA - Sentença de improcedência - Procuração pública que se mostra suficiente para demonstrar que os cedentes outorgaram poderes à cessionária para vender, ceder ou transferir para o seu próprio nome ou a quem convier a cota cancelada - Desnecessidade de anuência da administradora do consórcio para a validade da cessão por

Ementa:
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - CESSÃO DE CRÉDITO DE COTA DE CONSÓRCIO CANCELADA - Sentença de improcedência - Procuração pública que se mostra suficiente para demonstrar que os cedentes outorgaram poderes à cessionária para vender, ceder ou transferir para o seu próprio nome ou a quem convier a cota cancelada - Desnecessidade de anuência da administradora do consórcio para a validade da cessão por se tratar de cota cancelada por exclusão do consorciado do grupo - Cessão que implica apenas a transferência de direitos creditórios e não de obrigações mútuas que possam prejudicar os interesses do grupo e da administradora de consórcio - Validade da notificação extrajudicial - Titulares que cederam a mesma cota à terceiro, em data anterior à da transferência à autora - Falha na prestação do serviço fornecido pela ré - Administradora do consórcio que deixou de inserir no seu sistema a primeira cessão da cota - Falha da administradora em manter atualizado o cadastro da cota transferida - Omissão culposa, que gerou prejuízo à autora ao pactuar cessão com titular sem legitimidade - Responsabilidade da administradora pelo prejuízo que sua inação gerou, ficando-lhe autorizado direito de regresso em face do desistente que agiu de má-fé - Conversão em perdas e danos – Cabimento - Inocorrência de alteração da causa de pedir ou do pedido - Perdas e danos cabíveis à autora, contudo, que deve corresponder ao que efetivamente pagou pela cessão de crédito, não havendo de se falar no caso vertente em lucros cessantes – Sentença reformada em parte – Recurso parcialmente provido, com inversão do ônus sucumbencial.